Tribunal: TJMT
Processo: 1005277-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005277-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CARMEN SILVA MESQUITA - CPF: 053.318.461-49 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. MAJORAÇÃO DE 157,55%. AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO-ATUARIAIS. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para limitar o reajuste de plano de saúde coletivo aplicado à beneficiária idosa, de 92 anos, determinando a incidência apenas do reajuste autorizado pela ANS sobre o valor anterior de R$ 2.823,33, bem como a abstenção de suspensão do plano e de inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade do reajuste de 157,55% aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo, que elevou a mensalidade de R$ 2.823,33 para R$ 7.271,49, sem prévia notificação ou apresentação de estudos técnico-atuariais que justifiquem tal majoração.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, devendo suas cláusulas serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme dispõe o artigo 47 do CDC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, mas condicionada à existência de prévios estudos técnico-atuariais que busquem preservar a situação financeira da operadora, o que não foi demonstrado no caso em análise.

5. O reajuste aplicado revela-se desarrazoado e desproporcional em comparação ao exercício anterior, com potencial lesivo ao beneficiário idoso, podendo comprometer a continuidade da contratação do plano de saúde em razão do valor excessivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É abusivo o reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo que extrapola significativamente os patamares razoáveis, sem a devida comprovação por estudos técnico-atuariais que justifiquem tal majoração, sendo legítima a intervenção judicial para preservar o equilíbrio contratual, especialmente quando o beneficiário é pessoa idosa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 47; Lei no 9.656/98, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.038.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 9/10/2023; TJ-MT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da
Ação Ordinária
n. 1000081-88.2025.8.11.0028, ajuizada por
CARMEN SILVA MESQUITA
, o Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, para que incida na mensalidade do plano de saúde apenas o reajuste autorizado pela ANS, devendo o valor ser mantido em R$ 2.823,33 (dois mil e oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), bem como que a Agravante se abstenha de suspender o plano ou inscrever a autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega o recorrente que a decisão agravada foi proferida sem observância aos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, além de ter ignorado a natureza do contrato coletivo empresarial de plano de saúde, o qual autoriza, nos termos da Lei n. 9.656/98 e Resoluções da ANS, a aplicação de reajustes anuais e por mudança de faixa etária, conforme pactuado contratualmente

Argumenta que os reajustes são justificados com base na alta sinistralidade do grupo segurado (superior a 70%) e decorrem de cláusulas expressas no contrato, negociadas entre a operadora e a estipulante (SICRED).

Sustenta ainda que não se aplica aos planos coletivos empresariais o teto de reajuste da ANS, o qual se restringe a contratos individuais ou familiares.

Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao agravo, para cassar a decisão que limitou o reajuste e impôs a manutenção do plano de saúde, com expedição de boletos limitados ao valor fixado judicialmente. No mérito, requer a reforma da decisão.

Recolhimento do preparo, id. 270633879.

Sem efeito suspensivo, id. 271319355.

Contrarrazões, id. 276996355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da
Ação Ordinária
n. 1000081-88.2025.8.11.0028, ajuizada por
CARMEN SILVA MESQUITA
, o Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, para que incida na mensalidade do plano de saúde apenas o reajuste autorizado pela ANS, devendo o valor ser mantido em R$ 2.823,33 (dois mil e oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), bem como que a Agravante se abstenha de suspender o plano ou inscrever a autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Cinge-se dos autos que a parte agravada é idosa, contando atualmente com 92 (noventa e dois) anos de idade, e mora sob os cuidados de seus sobrinhos, motivo pelo qual o comprovante de residência apresentado está em nome deles. Aduziu que firmou contrato de plano coletivo por adesão com a Agravante em 2005, nomeado "Unimed Plus Coletivo Por Adesão", com carteira n. 056 675500003500 9.

Narra a inicial que no mês de janeiro de 2025, a parte agravada foi surpreendida com um reajuste no patamar de 157,55%, que elevou sua mensalidade de R$ 2.823,33 (dois mil e oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) para R$ 7.271,49 (sete mil e duzentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), sem qualquer notificação prévia ou justificativa detalhada.

In casu
, a tutela provisória de urgência, pleiteada pela agravada, consistente na suspensão do reajuste aplicado pelo Plano de Saúde foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“[...] Na origem, a ação objetiva que a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico suspenda a cobrança do reajuste da mensalidade do plano de saúde, que teve aumento exponencial de 157,55%.

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente probabilidade do direito pelos documentos acostados, em especial ao extrato de faturas (ID 180721580), no qual se constata a realização o reajuste de MAIS DE 100% de um mês para outro.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção do reajuste pode constituir obstáculo à continuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

No âmbito do STJ, é assente o entendimento de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, mas desde que existam prévios estudos técnico-atuariais a fim de buscar a preservação da situação financeira da operadora.

No caso em estudo, a operadora de plano de saúde não demonstrou a existência de estudos prévios, apenas concluiu:
“que o contrato, apresenta sinistralidade acima da meta de 70% (sinistralidade meta), conforme metodologia utilizada pela Unimed para definição dos índices, informamos que o reajuste ideal a ser aplicado ao contrato é de: 157,55%”.

Nesse sentido o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS POR ESTA CORTE SUPERIOR. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não foram violados os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, uma vez que não houve o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para o julgamento do recurso especial. 2. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos - não havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp n. 2.038.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

O e. TJMT também já decidiu sobre o caso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO – REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora. Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023723-48.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024).

Portanto, o reajuste anual a ser realizado em janeiro de 2025 se revela desproporcional em relação ao ano anterior, sem a devida justificativa amparada em estudos técnico-atuariais.

A manutenção do reajuste poderá acarretar em inadimplência e descontinuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

Com razão a autora quanto ao pedido para reajuste anual dos planos de saúde, visto que é devidamente autorizado pela ANS.

Ante o exposto,
DEFIRO
a antecipação da tutela para FIXAR a cobrança da mensalidade da UNIMED em
R$ 2.823,33
, devendo incidir AINDA o reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, devendo ser emitida fatura com a devida atualização pela ANS, no prazo de 15 dias.

DETERMINO ainda que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde ou inscrever a autora nos órgãos de proteção ao crédito.

[...].”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Sobre o tema, importa esclarecer que, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor:

Artigo 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Verifica-se, do conjunto probatório, que o contrato juntado ao Id. 270166891 se caracteriza como Contrato Coletivo Empresarial, que é regulamentado pela Lei no. 9.656/98 e pelas Resoluções Normativas da Agência Nacional da Saúde, que dispõem sobre a contratação dos planos privados de assistência à saúde e estabelece as diferenças entre os contratos individuais e coletivos.

A agravante alega que todo o período a agravada não manifestou discordância em relação aos reajustes aplicados, pelo contrário, arcou pontualmente com as mensalidades. Todavia, o pagamento em dia não significa necessária concordância com o reajuste; após o reajuste anual que extrapolou o dobro do percentual do ano anterior, a autora ajuizou a demanda visando o equilíbrio contratual.

No âmbito do STJ, é assente o entendimento de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade
é possível, mas desde que existam prévios estudos técnico-atuariais
, a fim de buscar a preservação da situação financeira da operadora.

No caso em estudo, a operadora de plano de saúde não demonstrou a existências dos estudos prévios, apenas: “
enviou e-mail para a Cooperativa SICRED informando que o reajuste ideal a ser aplicado no contrato é de 157,55%
.”

Impõe-se assim, a manutenção da decisão agravada. Cito precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS POR ESTA CORTE SUPERIOR. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não foram violados os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, uma vez que não houve o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para o julgamento do recurso especial.
2. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos - não havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido
” (AgInt no REsp n. 2.038.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Destarte, em sede de cognição sumária, constata-se, prima facie, que o reajuste anual implementado em janeiro de 2025 revela-se desarrazoado e desproporcional em comparação ao exercício anterior, notadamente pela ausência de demonstração idônea respaldada em estudos técnico-atuariais.

A manutenção do referido reajuste, nas condições em que foi aplicado, ostenta potencial lesivo ao beneficiário, na medida em que pode ensejar inadimplemento e, por conseguinte, comprometer a continuidade da contratação do plano de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a tutela de urgência concedida, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025